Tribunal: TJSP
Processo: 1007044-31.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Alegado corte indevido - Sentença de procedência em parte condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Insurgência do autor – Desacolhimento – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade, considerando que o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Alegado corte indevido - Sentença de procedência em parte condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Insurgência do autor – Desacolhimento – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade, considerando que o fornecimento foi retomado pouco tempo depois – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Sentença mantida – Recurso desprovido.